Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013524-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ ERIBERTO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO LOPES SOARES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ ERIBERTO RIBEIRO DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, Dr. Luiz Antônio Sari, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1001338-44.2016.8.11.0003, ajuizada em face de JOSÉ ROBERTO LOPES SOARES, que “indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições conveniadas ao Judiciário, INSS, Banco Central, TRE e companhias concessionárias de energia (ENERGISA), água (SANEAR) e de telefonia (NET, OI, VIVO, CLARO), a fim de que se encontre endereço atualizado da parte adversa” (sic).
Aduz o agravante que a ação de origem foi proposta devido ao inadimplemento de uma Nota Promissória por parte do agravado, causando-lhe prejuízo financeiro.
Ressalta que diligenciou inúmeras vezes a fim de localizar endereços da parte requerida/agravada, mas não obteve êxito.
Anota que “providenciou todas as diligências que estavam ao alcance para encontrar o endereço do Agravado”, inclusive “as pesquisas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD deferidas pelo juízo de primeiro grau restaram infrutíferas” (sic).
Com estes argumentos, destaca restar evidente a necessidade de deferimento “do seu pedido de expedição de ofícios para a localização efetiva do endereço do Agravado” (sic), a fim de que este possa ser devidamente citado, dando-se seguimento ao feito de origem, “sob risco de incorrer dano de difícil reparação ao Agravante” (sic).
Inicialmente, requer o efeito suspensivo recursal.
Pelo juízo de primeiro grau foi deferida a gratuidade judiciária (Id. 14125688 - autos de origem).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, de início, o agravante pretende a concessão do efeito suspensivo recursal, ante seu inconformismo com o indeferimento “de expedição de ofício às instituições conveniadas ao Judiciário” a fim de obter o atual endereço do agravado, bem como devido a determinação do MM. Juiz para que no prazo de (5) cinco dias, “requeira o que de direito”.
O parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as suas alegações, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que foi estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias para promover requerimentos outros a fim de dar continuidade na execução.
Ora, no caso concreto verifica-se que foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar e promover a citação da parte Requerida/Executada, bem como não houve êxito às buscas efetuadas junto aos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.
É sabido que o ônus de localização do executado, via de regra, é da parte credora, não sendo recomendável transferir ao Judiciário a responsabilidade pelas diligências que competem ao exequente.
Todavia, quando a parte interessada, comprovadamente, não consegue obter quaisquer elementos a fornecer o paradeiro da parte adversa, nada impede que o Juiz autorize a expedição de ofício a órgãos públicos ou privados, no intuito de agilizar a prestação jurisdicional (CPC, § 3o do art. 256). Não se pode admitir que a citação seja feita de forma precipitada pelo mecanismo editalício.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO EDITALÍCIA – DESCABIMENTO – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 232, inciso I, do Código de Processo Civil exige a afirmação do autor ou a certidão de Oficial de Justiça atestando o desconhecimento do paradeiro do devedor para que possa ser determinada a citação por edital. Todavia, tal circunstância deve ser analisada sob a ótica do princípio do devido processo legal.
2. Constatado o não exaurimento de providências tendentes a localizar a Executada, a citação na modalidade editalícia afigura-se prematura.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL no 0002837-05.2011.8.11.0020 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 03/12/2014 - Publicado no DJE 10/12/2014) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO – LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS À PENHORA NO SISTEMA BACENJUD – INEXITOSA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO ENGLOBADAS PELO SISTEMA – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 835 DO CPC, RESPEITANDO A ORDEM CRONOLÓGICA EXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo disponibilidade de medida eficaz, que poderá dar presteza à prestação jurisdicional, e considerando que já realizada as diligências ordinárias para localizar os bens do executado/devedor, inclusive o próprio BacenJud, mostra-se plenamente viável o deferimento das diligências requeridas pela exequente/agravante, afinal de contas, em casos tais, em que manifesta a recalcitrância para adimplemento da dívida, deve ser disponibilizado à parte exequente o auxílio e ferramentas necessárias a vencer os artifícios usados para ocultação de patrimônio”. (TJMT - AI 1018292-72.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA PARA LOCALIZAR BENS SEMOVENTES EM NOME DOS EXECUTADOS - POSSIBILIDADE - MEDIDA QUE NÃO PODE SER TOMADA DIRETAMENTE PELA PARTE - RECURSO PROVIDO.
Se comprovado que as diligências realizadas pela parte restaram infrutíferas na localização de bens em nome dos executados, é de se deferir o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio, máxime porque a execução tramita há aproximadamente 7 anos e as informações não seriam prestadas diretamente à parte, em razão do caráter sigiloso”. (TJMT - AI 1013096-58.2018.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS PRIVADOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CABIMENTO. BUSCA DA EFETIVIDADE.
Tendo o exequente dificuldades para descobrir o endereço da executada, é possível a expedição de ofícios as empresas de telefonia, luz e água, no sentido de localizá-la, por ser medida de interesse da própria Justiça e que possibilita o regular andamento do processo.
Ademais, a negativa judicial de colaborar na obtenção de informações que somente são prestadas mediante autorização judicial, significa inviabilizar a razoável duração do processo, que é direito fundamental. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJRS - AI 70078153939, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: GELSON ROLIM STOCKER, Julgado em: 26-06-2018) (destaquei).
Ressalte-se, também, que se existe tecnologia para auxiliar na celeridade do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente neste caso em que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), permitindo maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.
Sendo assim, há probabilidade de provimento do recurso, como também há prejuízos ao exequente se não for localizado o paradeiro do devedor, fato que demonstra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Pelo exposto, CONCEDO o efeito suspensivo recursal até o julgamento meritório do presente recurso.
Comunique-se esta decisão ao juízo a quo (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora